Tribunal: STF
Processo: ARE 1412084
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ICMS - PETROBRAS Auto de Infração e Imposição de Multa nº 4.019.977-0 - Infrações indicadas que se referem a quatro condutas distintas (1) Remessa para armazenagem - Não incidência do ICMS, nos termos do artigo 7º do RICMS/SP - Comprovação de que efetivamente não houve operação mercantil entre a autora e as empresas - Petroquímica União e Quattor Química (2) Diferimento no recolhimento de ICMS na circulação de Biodiesel (B100) - Diferimento autorizado pelo Convênio ICMS 110/2007 - Decreto Estadual nº 53.933/08, que alterou o art. 419 do RICMS - Comunicado CAT 11/09 que esclarece pela inaplicabilidade do benefício fiscal que não pode prevalecer - Contribuinte que não pode ser impedido de usufruir do referido benefício apenas porque o Estado não disponibilizou meios para a fruição (3) Operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa - A mera circulação física da mercadoria, por si só, não é hipótese de incidência do ICMS, o que só ocorre com a mudança de titularidade da propriedade - REsp 1125133/SP julgado pelo C. STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos (4) Descumprimento de obrigação acessória Indevido destaque do ICMS em operação não tributada Irregularidade comprovada - Subsistência da multa pelo descumprimento das obrigações acessórias que se impõe Irrelevante o fato da conduta ter causa prejuízo ao erário público Artigo 136 do CTN Juros de mora- Aplicação da Lei Estadual nº 13.918/09, observado o limite máximo da SELIC - Interpretação conforme à Constituição - Incidente de Inconstitucionalidade nº. 0170909-61.2012.8.26.0000 do Órgão Especial do TJSP - Incidência dos juros de mora sobre a multa aplicada nos itens VI e VII do AIIM que ocorrerá apenas a partir do segundo mês subsequente ao da data de lavratura do AIIM - Sentença parcialmente reformada -Reexame necessário e Recurso da Fazenda Estadual parcialmente providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, inciso II e § 2º, inciso XII, alínea 'g' da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Administração Tributária Estadual emitiu o COMUNICADO CAT-11/09, de 20-02-2009 que esclarece sobre a inaplicabilidade do diferimento do lançamento do ICMS nas operações com biodiesel puro -B100.



    Isso porque houve inércia da Fazenda Pública Estadual para implementar as regras para o contribuinte fruir o diferimento do lançamento do imposto, impedindo a aplicabilidade e a eficácia do benefício fiscal.



    Ressalte-se que a nova legislação vigente desde 2013 permite a fruição do benefício sem as exigências de prévio cadastramento ou autorização para fruir do diferimento do imposto.



    No presente caso, como constou na r. sentença, as operações foram realizadas entre 2009 e 2010, não sendo 'razoável que o contribuinte seja prejudicado por ineficiência da própria Administração, que não disponibilizou os meios necessários para o aproveitamento do benefício fiscal'.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente